Tribunal: TCU
Processo: 016.376/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 954/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Município de Ilhabela/SP contra o Acórdão 633/2023-TCU-Plenário , que não conheceu de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 322/2023-TCU-Plenário , decisão esta que não conheceu da representação formulada pelo mesmo ente subnacional contra ato do IBGE que demarcou novas linhas de projeção dos limites territoriais daquele município, de São Sebastião/SP e de Caraguatatuba/SP. Considerando que o artigo 34 da Lei 8.443/1992 estabelece como requisito de admissibilidade que os embargos de declaração sejam apresentados pelo interessado, pelo responsável ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; considerando que o representante não é automaticamente considerado parte interessada do processo de representação, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 649/2008, 1.029/2012, 2.728/2015 e 1.992/2021, todos do Plenário; considerando que o Município não foi admitido como parte interessada nestes autos; considerando que a omissão alegada pelo embargante (peça 100) consiste, fundamentalmente, na ausência de reconhecimento de sua condição como parte interessada no processo; considerando que os argumentos recursais destinados à caracterização do Município de Ilhabela como interessado se resumem (i) ao recebimento de ofícios expedidos pelo TCU e (ii) ao risco "de ser lesado direito subjetivo do município"; considerando que os mencionados ofícios tão somente deram conhecimento, ao representante, da prolação dos citados Acórdão 322/2023-TCU-Plenário ; considerando que o risco de lesão a interesse do Município foi examinado na fundamentação do Acórdão 322/2023-TCU-Plenário , cujo voto condutor considerou que "resta patente que o município representante busca, por meio do presente processo de controle externo, a satisfação de seus interesses subjetivos. Na essência, portanto, a causa de pedir dos presentes autos é o conflito de interesses dos municípios afetados pelo ato técnico do IBGE. Lides dessa natureza devem encontrar solução no Poder Judiciário, não no Tribunal de Contas"; considerando, ainda, que o Tribunal não conheceu da representação por considerar que "o município representante busca, por meio do presente processo de controle externo, a satisfação de seus interesses subjetivos e, consoante firme jurisprudência desta Corte, o conflito de interesses dos municípios não encontra solução na processualística do Tribunal de Contas" (item 9.1 do Acórdão 322/2023-TCU-Plenário ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 em não conhecer dos embargos de declaração, comunicando esta decisão ao embargante e ao IBGE. 1. Processo TC- Processo 016.376/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Município de Ilhabela/SP (46.482.865/0001-32) 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: não autou 1.7. Representação legal: Eduardo Lopes Duarte de Souza (54.243/OAB-PE), Bruna Calado de Lima (55.319/OAB-PE) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.